Tribunal: TJDFT
Processo: 0070299-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0070299-52.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, BANCO BRADESCO SA O autor informa que não tem interesse em aderir ao acordo proposto pelo Banco Bradesco S/A. Pede o prosseguimento da ação (ID 55075892). O mérito dos recursos extraordinários ns. 591797/SP e 626307/SP, em que se reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria - diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança -, não foi apreciado. O processo está suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES